Tribunal: TJDFT
Processo: 0722710-21.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722710-21.2025.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VANIA FERREIRA DOS SANTOS APELADO: BANCO PAN S.A DESPACHO Cuida-se de apelação, interposta por VANIA FERREIRA DOS SANTOS, contra sentença proferida nos autos da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em desfavor do BANCO PAN S/A. Na hipótese, a apelante não é beneficiária da justiça gratuita, tendo pleiteado a concessão da gratuidade de justiça em seu recurso (ID 77533633). A presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos colide com a determinação constitucional de que a gratuidade seja deferida àqueles que “comprovarem insuficiência de recursos”, bem como com a determinação constitucional de fundamentação de todas as decisões judiciais, também expressa no artigo 11, caput, do CPC. O CPC é ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição Federal (artigo 1o do CPC). A CF, ao estabelecer dever o Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, sedimentou a tese de presunção relativa da declaração de pobreza e atribuiu o ônus probatório à parte a qual pleiteia o benefício. Com efeito, a gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada. Assim, coíbe-se a formulação de pedidos por pessoas as quais não se enquadram na condição de necessitados, verdadeiramente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, estes sim, destinatários do benefício em comento. Deste modo, para a concessão do benefício, faz-se fundamental a apresentação, além da declaração de hipossuficiência (a qual sequer restou apresentada pela autora na hipótese), de documentos atuais os quais comprovem a condição de hipossuficiência (como CTPS, comprovante de benefício do INSS no qual registrado o valor percebido, extratos bancários, dentre outros), em situação que justifique o processamento da ação sob o pálio da gratuidade de justiça. Nesse sentido, intime-se a recorrente para, no prazo de 5 dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade, nos termos do art. 99, §§2o e 7o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília - DF, 28 de outubro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator